Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738630-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: WARLEY FERNANDO DUARTE DOS SANTOS D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão de ID no 214688807, dos autos de origem. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2024. . Desembargador JANSEN FIALHO Relator